Tribunal: TJMT
Processo: 1007195-41.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
RAI no 1007195-41.2020.8.11.0000
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento interposto por H L Construtora Ltda. contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Luiz Omero de Oliveira e outros, em que o juízo a quo indeferiu o pedido de nova avaliação da máquina Motoniveladora, marca Carter Pillar, modelo 140K, ano fabricação 2012.
A agravante alega que toda e qualquer máquina nas mesmas especificações da avaliada nos autos, possuem valores bem acima daquele constante no Laudo de Avaliação realizado pelo Oficial de Justiça, e que, além disso, a motoniveladora de propriedade do agravante conta com tão somente 2.862,4 horas de uso, razão pela qual o laudo não condiz com a realidade, porquanto apontou a quantia de R$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais), quando em verdade, a estimativa do bem remonta o quantum de R$450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais).
Aduz que, no tocante ao problema mecânico elencado (transmissão – não engata a marcha ré), à época da apreensão não havia qualquer falha no maquinário, tanto que os agravados a transportaram ‘rodando’, e a utilizaram durante todo esse período, desde setembro de 2017, data do arresto.
É o que merece registro.
Decido.
Como é sabido, a concessão de liminar no agravo de instrumento constituiu medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada a probabilidade do direito em concomitância com o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não restou configurado no caso em apreço.
Em consulta à rede mundial de computadores no intuito de obter o preço médio de comercialização do maquinário, em que pese ter encontrado valores que variam entre R$ 370.000,00 (https://www.trucadao.com.br/motoniveladora/caterpillar/mg/140k/103352) a R$ 400.000,00 (https://www.mfrural.com.br/detalhe/234105/moto niveladora-caterpillar-140k-2012-3-mil-hsm-muito-nova), ou seja, um pouco superior, de fato, ao quantum apurado pelo Oficial de Justiça, há que se levar em consideração o estado de conservação do bem ora em discussão.
Conforme apurado no Laudo de Avaliação, o maquinário, apesar do bom funcionamento, encontra-se com pneus ‘meia vida’, apresentando, ainda, problemas na transmissão (não engata a marcha ré), o que coopera para a redução do valor habitual de venda.
Nesse aspecto, o agravante limita-se à alegação de que o problema mecânico teria surgido após a entrega do maquinário aos agravados, no entanto, não há nos autos o Termo de Busca e Apreensão dando conta das reais condições quando do arresto do bem.
À vista da ausência de elementos aptos a afastar os valores encontrados pelo avaliador judicial, revela-se prudente a manutenção os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara.
Isso posto, indefiro o efeito suspensivo.
Comunique-se ao juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 23 de março de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator